Tribunal: TJES
Processo: 0001901-25.2015.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001901-25.2015.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FRANCIELI SANTOS DE ALMEIDA OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ECOPORANGA. TRAMITAÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA POR LONGO PERÍODO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PROFERIDA AO FINAL DA INSTRUÇÃO. DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA E ERRO DE PROCEDIMENTO ALEGADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA RECURSAL. REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJES).

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora municipal (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O feito tramitou por mais de oito anos sob o rito ordinário na Vara da Fazenda Pública, com realização de perícia complexa e interposição de Agravo de Instrumento, tendo o Juízo de origem, apenas na sentença, convertido o rito para o Juizado Especial da Fazenda Pública e, ato contínuo, declarada a incompetência deste em favor da Justiça do Trabalho.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a competência para rever a sentença que declinou da competência e extinguiu o feito é da Turma Recursal ou do Tribunal de Justiça, considerando que o processo tramitou quase integralmente pelo rito comum ordinário perante Vara Fazendária, com dilação probatória complexa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A tramitação prolongada (oito anos) sob o rito da Justiça Comum, com decisão saneadora prévia, estabeleceu a competência da Vara da Fazenda Pública e a realização de prova pericial complexa, afastada a competência funcional da Turma Recursal para a revisão do julgado.

4.A mudança abrupta do rito apenas por ocasião da sentença cria um imbróglio processual que exige a manifestação do Órgão Revisor de segunda instância da Justiça Comum (Tribunal de Justiça), competente para dirimir o conflito entre a Vara de Fazenda Pública e o Juizado Especial.

5.Verificada a complexidade da causa e a natureza do rito seguido durante toda a fase instrutória, falece competência à Turma Recursal para processar e julgar o recurso, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e das regras de organização judiciária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Incompetência absoluta da Turma Recursal declarada de ofício. Remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Tese de julgamento:
"1. A Turma Recursal é absolutamente incompetente para rever sentença proferida em processo que tramitou sob o rito ordinário da Vara da Fazenda Pública com dilatação probatória complexa. 2. Cabe ao Tribunal de Justiça a análise de recurso contra decisão que, somente na fase de sentença, altera o rito processual e declina da competência, visando preservar a segurança jurídica e o devido processo legal."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0001901-25.2015.8.08.0019
RECORRENTE: FRANCIELI SANTOS DE ALMEIDA OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ECOPORANGA. TRAMITAÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA POR LONGO PERÍODO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PROFERIDA AO FINAL DA INSTRUÇÃO. DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA E ERRO DE PROCEDIMENTO ALEGADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA RECURSAL. REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJES).

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora municipal (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O feito tramitou por mais de oito anos sob o rito ordinário na Vara da Fazenda Pública, com realização de perícia complexa e interposição de Agravo de Instrumento, tendo o Juízo de origem, apenas na sentença, convertido o rito para o Juizado Especial da Fazenda Pública e, ato contínuo, declarada a incompetência deste em favor da Justiça do Trabalho.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a competência para rever a sentença que declinou da competência e extinguiu o feito é da Turma Recursal ou do Tribunal de Justiça, considerando que o processo tramitou quase integralmente pelo rito comum ordinário perante Vara Fazendária, com dilação probatória complexa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A tramitação prolongada (oito anos) sob o rito da Justiça Comum, com decisão saneadora prévia, estabeleceu a competência da Vara da Fazenda Pública e a realização de prova pericial complexa, afastada a competência funcional da Turma Recursal para a revisão do julgado.

4.A mudança abrupta do rito apenas por ocasião da sentença cria um imbróglio processual que exige a manifestação do Órgão Revisor de segunda instância da Justiça Comum (Tribunal de Justiça), competente para dirimir o conflito entre a Vara de Fazenda Pública e o Juizado Especial.

5.Verificada a complexidade da causa e a natureza do rito seguido durante toda a fase instrutória, falece competência à Turma Recursal para processar e julgar o recurso, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e das regras de organização judiciária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Incompetência absoluta da Turma Recursal declarada de ofício. Remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Tese de julgamento:
"1. A Turma Recursal é absolutamente incompetente para rever sentença proferida em processo que tramitou sob o rito ordinário da Vara da Fazenda Pública com dilatação probatória complexa. 2. Cabe ao Tribunal de Justiça a análise de recurso contra decisão que, somente na fase de sentença, altera o rito processual e declina da competência, visando preservar a segurança jurídica e o devido processo legal."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por
FRANCIELI SANTOS DE ALMEIDA OLIVEIRA
em face de
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA.

Em síntese , a parte autora aduz que exerce a função de Agente Comunitário de Saúde, razão pela qual tem direito à cobrança do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da época. Nesse sentido , pleiteia a condenação do ente público requerido ao pagamento da referida rubrica.

Finalizada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15510170), que extinguiu o feito sem resolução do mérito. A decisão fundamentou-se na incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para analisar a demanda, sob o argumento de que a parcela reivindicada pela autora possui natureza trabalhista.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado ao ID 15510174. Em suas razões, argumenta a nulidade da sentença por erro de procedimento, uma vez que a justiça alterou o rito para os Juizados da Fazenda Pública indevidamente após uma instrução ter seguido o rito comum, o que violaria o princípio da não surpresa.

Assevera , ainda, que a necessidade de prova pericial complexa atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, consoante antecedente do TJES. Aduz que existe legislação municipal específica instituindo regime jurídico estatutário ou especial aos agentes comunitários de saúde, o que afastaria a competência da Justiça do Trabalho. Por fim, classifica a decisão como teratológica, por contrariar os atos processuais praticados e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 15510183).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à requerente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em exame detido dos autos, verifica-se que
o feito tramitou por mais de oito anos sob o rito ordinário da Vara da Fazenda Pública
. Nesse período , foi exarada decisão saneadora regulamentando a competência da Justiça Estadual (fls. 107/108 - pág. 213/215 do arquivo digitalizado), realizando-se , na sequência, prova pericial complexa. Tal decisão motivou, inclusive, a interposição de Agravo de Instrumento perante o Egrégio TJES, conforme noticiado na petição de fl. 182 (pág. 363 do PDF).

Imperioso registrar que a modificação do rito e a extinção do processo por incompetência ocorreram apenas na fase de sentença.

Diante desse cenário, vislumbra-se um imbróglio processual intransponível, consistente na definição de qual Órgão revisor detém a qualificação necessária para estabelecer o Juízo originário competente para o processamento e julgamento da demanda.

Especificamente, antes de adentrar ao mérito sobre a correção da sentença declinatória de competência e a correlata extensão do feito, faz-se necessário aferir se, de fato, existe conflito entre a Vara de Fazenda Pública Municipal (Juízo originário do trâmite) e o Juizado Especial de Fazenda Pública (repita-se: reconhecido apenas na referida sentença).

Ademais, há um complicador: o Juizado Especial de Fazenda Pública, cuja competência foi invocada somente na sentença extintiva sob a premissa de ser "absoluta", declarou que a matéria de fundo deveria ser processada na Justiça do Trabalho. Evidentemente, diante de tais parâmetros, falece a esta Turma Recursal a atribuição necessária para revisão do referido julgado. Impõe-se, primordialmente, definir se a causa é de alçada da Vara de Fazenda Pública Municipal ou do Juizado Especial de Fazenda Pública.

Fixada essa exigência, será pertinente averiguar a existência de legislação local regendo a situação do servidor celetista, para definir se o feito permanece na Justiça Estadual ou se deve ser remetido à Justiça Especializada do Trabalho, conforme antecedente do Supremo Tribunal Federal para cada situação.

Com fundamento no exposto, entendo ser o caso de
declarar

a incompetência absoluta desta Turma Recursal para processar e julgar o presente Recurso Inominado
, visto que os autos tramitaram sob o rito da Justiça Comum até a prolação da sentença, cabendo, portanto, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo a análise do presente inconformismo.

Corroborando esse entendimento, impende destacar que este Colegiado já teve situação análoga recentemente. Refiro-me ao julgamento do Recurso Inominado nº 0001953-21.2015.8.08.0019, ocorrido em 03/10/2025, de relatoria do eminente Magistrado Gustavo Henrique Procópio Silva, bem como ao

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, voto para
RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
desta Turma Recursal para conhecer a matéria, tendo em vista o trâmite processual sob o rito ordinário e a complexidade probatória verificada.

Por conseguinte, determino a REMESSA dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para a devida apreciação do apelo, com as cautelas de estilo e as homenagens deste Colegiado.

Sem custas e honorários, diante do declínio de competência ora reconhecida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)